Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600120-22.2020.6.16.0104
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600120-22.2020.6.16.0104

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 23/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600120-22.2020.6.16.0104
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600120-22.2020.6.16.0104,
que julgou improcedente a presente representação. (Representação Por Propaganda Eleitoral
Irregular Com Pedido Liminar pela Coligação "O Progresso Continua" e Bruna De Oliveira
Casanova em face de Bruno Eduardo Santa Rosa Bauermamm, com fulcro na Lei nº 9.504/97,
alegando, em síntese, que os Representantes tomaram conhecimento de que a página "Bruno
Santa Rosa -#BSR.", hospedada na rede social "instagram", tem sido utilizada como perfil oficial
do candidato, veiculando conteúdo de propaganda eleitoral. Contudo, observa-se que não há
registro desse perfil na Justiça Eleitoral, o que é absolutamente irregular, visto tratar-se de sitio
eletrônico pessoal. Como dito, referida página não registrada vem realizando diversas publicações
para divulgar a propaganda eleitoral do candidato, o que é vedado na legislação, à medida que
essa prática somente é permitida na página do candidato, partido político ou coligação desde que
tenha sido informada em seu registro na Justiça Eleitoral. Aduz que em busca no registro de
candidatura bem como em pesquisa via divulgacand, vê-se que não informou os perfis oficiais
utilizados por ele. Observa-se que o Representado apenas informou os endereços eletrônicos
constantes das redes sociais Facebook, deixando de informar a Justiça Eleitoral o endereço
eletrônico do Instagram, também utilizado para realizar propaganda eleitoral pelo Representado.
Segue conteúdo das postagens: "Agora é oficial, Bruno Santa Rosa e Silvani da Copel são
candidatos a prefeito de Primeiro de Maio! Para prefeito Bruno Santa Rosa, Vice Silvani da Copel.
Coragem para mudar. Primeiro de Maio mandou me chamar! Para prefeito 17 Bruno"; alega
infringência ao art. 57-B, da Lei 9.504-97). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
PREFEITO (RECORRENTE)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA (RECORRENTE)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)

O PROGRESSO CONTINUA 22-PL / 55-PSD
(RECORRENTE)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 BRUNO EDUARDO SANTA ROSA
BAUERMAMM ESTEVAM PREFEITO (RECORRIDO)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
BRUNO EDUARDO SANTA ROSA BAUERMAMM ESTEVAM
(RECORRIDO)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18997
516
13/11/2020 13:58 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.023
RECURSO ELEITORAL 0600120-22.2020.6.16.0104 – Primeiro de Maio – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA PREFEITO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
RECORRENTE: BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
RECORRENTE: O PROGRESSO CONTINUA 22-PL / 55-PSD
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
RECORRIDO: ELEICAO 2020 BRUNO EDUARDO SANTA ROSA BAUERMAMM ESTEVAM
PREFEITO
- OAB/PR0088145
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA
RECORRIDO: BRUNO EDUARDO SANTA ROSA BAUERMAMM ESTEVAM
- OAB/PR0088145
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES
2020 – PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR
–
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 57-B DA
LEI Nº 9.504/97 – POSTAGENS NA
REDE
SOCIAL

EM
INSTAGRAM
PERFIL PESSOAL DE CANDIDATO –
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À
JUSTIÇA ELEITORAL – RECURSO
PROVIDO.
1. O artigo 57-B, IV, a, da Lei nº. 9.504/97
estabelece a obrigatoriedade de o
candidato
comunicar,
formal
e
previamente, à Justiça Eleitoral as suas
Num. 18997516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 13:58:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111313581928900000018391092
Número do documento: 20111313581928900000018391092

redes
sociais
que
forem
veicular
propaganda eleitoral na
.
internet
2. Submetem-se às regras do artigo 57-B,
IV, a, da Lei nº. 9.504/97 os perfis
pessoais de candidato, ainda que criados
antes do registro de candidatura, desde
que passem a veicular postagens com
conteúdo eleitoral.
3. A ressalva do § 1º do artigo 57-B da
Lei
das
Eleições
se
destina
precipuamente às pessoas comuns do
povo, amparadas pela liberdade de
opinião na
(art. 38, Resolução
internet
TSE nº 23.610/2019), hipótese que não
se enquadra os atores do cenário
eleitoral,
consoante,
inclusive,
expressamente previsto no inciso IV, a,
do artigo 57-B.
4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “OPROGRESSO
CONTINUA” e BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA, candidata ao cargo de Prefeito para
as Eleições 2020, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 104ª Zona Eleitoral de
Primeiro de Maio/PR (ID. 12750816) que julgou improcedente a presente representação
por propaganda eleitoral irregular proposta contra BRUNO EDUARDO SANTA ROSA
BAUERMAMM.
Em razões recursais (ID. 12751166), as recorrentes narram que a
representação se funda na ausência de informação dos endereços eletrônicos
hospedados em rede social e utilizados para veicular propaganda eleitoral pelo
recorrido, o que caracteriza violação ao disposto no art. 57-B da Lei nº 9.504/1997, e
art. 28 da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Num. 18997516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 13:58:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111313581928900000018391092
Número do documento: 20111313581928900000018391092

Defende que todos os endereços eletrônicos dos candidatos destinados a
promover propaganda eleitoral devem ser registrados, ainda que seja da pessoa física
e criado antes do pleito.
Aduz que o recém entendimento desta egrégia Corte é de que todas as
redes sociais do candidato devem ser indicadas no registro de candidatura.
Por fim, requer o provimento do recurso para, reformando a sentença,
julgar procedente a representação, com o estabelecimento de multa.
O recorrido não apresentou contrarrazões, embora devidamente intimado
(ID. 12751316).
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 18165216), opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu provimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto bem como das contrarrazões apresentadas.
Conforme relatado, a sentença prolatada pelo Juízo da 104ª Zona Eleitoral
de Primeiro de Maio/PR rejeitou a tese de propaganda eleitoral irregular por entender
que o perfil pessoal do candidato que veicula as postagens com conteúdo eleitoral no
, existente antes do período eleitoral, não precisa ser comunicado
instagram
previamente à Justiça Eleitoral.
De fato, o perfil pessoal do candidato a Prefeito Bruno Eduardo Santa Rosa
Bauermamm na rede social
(“brunosantarosa”) veicula publicações com
instagram
conteúdo eleitoral em favor de sua chapa majoritária, durante o período eleitoral.
Confira-se, a título exemplificativo, as seguintes imagens colacionadas
pelas representantes na exordial (ID. 12749866):
Num. 18997516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 13:58:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111313581928900000018391092
Número do documento: 20111313581928900000018391092

A situação fática ora descrita tem sua disciplina legal regida pelo artigo
57-B da Lei nº 9.504/97,
:
in verbis
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no
País;
(...)
IV - por meio de blogs,
, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
redes sociais
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
Num. 18997516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 13:58:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111313581928900000018391092
Número do documento: 20111313581928900000018391092

a)
, partidos ou coligações;
candidatos
(...)
§ 1º
, salvo aqueles
Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo
de iniciativa de pessoa natural,
, podendo
deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral
ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso
antes do início da propaganda eleitoral.
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita
e,
o usuário responsável pelo conteúdo
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
ou em valor equivalente ao
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.

O dispositivo legal epigrafado estabelece a obrigatoriedade de o candidato
comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os seus endereços eletrônicos que
forem veicular propaganda eleitoral na
.
internet
Na hipótese de que se cuida, a exigência legal não foi providenciada pelo
candidato (ID. 12750016), de modo que as publicações veiculadas até então violaram a
norma do artigo 57-B, I, da Lei nº 9.504/97, justificando a aplicação da multa prevista na
referida norma.
Outrossim, note-se que o perfil impugnado é de titularidade do recorrido,
porque, em consulta ao endereço eletrônico indicado na inicial, tem-se publicações de
natureza pessoa, anteriores ao período eleitoral, o que o torna “usuário responsável
pelo conteúdo”, nos termos do § 5º do artigo 57-B, e por consequência, diretamente
responsável pela infração.
Por último, tenho que o recorrido não se enquadra na exceção do § 1º do
artigo 57-B, que trata daqueles de “iniciativa de pessoa natural”, conforme entendeu a
origem.
É que a ressalva se destina precipuamente às pessoas comuns do povo,
amparadas pela liberdade de opinião na
(art. 38, Resolução TSE nº
internet
23.610/2019), hipótese que não se enquadra os atores do cenário eleitoral, consoante,
inclusive, expressamente previsto no inciso IV, a, do artigo 57-B.
Nesse mesmo trilhar, bem pontuou a douta Procuradoria Regional Eleitoral,
“considerando que a publicação de materiais de propaganda eleitoral em perfil não
indicado previamente à Justiça Eleitoral ofende a previsão legal do artigo 57-B, §1º, da
Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições), a reforma da r. sentença impugnada, com a
cominação da sanção de multa prevista pelo artigo 57-B, §5º, do mesmo diploma legal,
” (ID. 18165216).
ao candidato representado é medida que se impõe
Num. 18997516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 13:58:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111313581928900000018391092
Número do documento: 20111313581928900000018391092

Quanto à multa a ser aplicada, tenho que a sua fixação no mínimo legal
(R$ 5.000,00) atende aos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, ante a
ausência de demonstração de gravidade que justifique a majoração.
Por fim, considerando o pedido de retirada do perfil formulado na petição
inicial e que não há notícia da regularização da falha, determino ao recorrido e ao
a remoção do ar do perfil do
“brunosantarosa” (
Instagram que promovam
instagram
), sob pena de multa diária no valor de R$
https://www.instagram.com/brunosantarosa/
1.000,00, com base no art. 497, do CPC.
Por estes fundamentos, dou provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto,
bem como das contrarrazões apresentadas a fim de, no mérito, dar-lhe provimento
para, reformando a sentença: (i) determinar a remoção do ar do perfil do instagram
“brunosantarosa” (
), sob pena de multa
https://www.instagram.com/brunosantarosa/
diária no valor de R$ 1.000,00, com base no art. 497, do CPC; e (ii) condenar Bruno
Eduardo Santa Rosa Bauermamm ao pagamento da multa prevista no artigo 57-B, § 5º,
da Lei nº 9.504/97, no importe de R$ 5.000,00.
Intime-se o
para ciência e cumprimento da presente decisão, no
Instagram
prazo de 24 horas.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
Num. 18997516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 13:58:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111313581928900000018391092
Número do documento: 20111313581928900000018391092

RECURSO ELEITORAL Nº 0600120-22.2020.6.16.0104 - Primeiro de Maio - PARANÁ - RELATOR:
DR. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 BRUNA DE OLIVEIRA
CASANOVA PREFEITO, BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA, O PROGRESSO CONTINUA 22-PL
/ 55-PSD - Advogados do(a) RECORRENTE: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541,
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR0097109, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR0070382,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989 - RECORRIDO: ELEICAO 2020 BRUNO
EDUARDO SANTA ROSA BAUERMAMM ESTEVAM PREFEITO, BRUNO EDUARDO SANTA
ROSA BAUERMAMM ESTEVAM - Advogado do(a) RECORRIDO: CARLOS ALBERTO CALOVI
TIVA - PR0088145 Advogado do(a) RECORRIDO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - PR0088145

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Vitor Roberto Silva, em face da ausência
justificada do Excelentíssimo Senhor Presidente Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.11.2020.
Num. 18997516 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 13:58:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111313581928900000018391092
Número do documento: 20111313581928900000018391092